Tribunal: TJPA
Processo: 0804582-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13348 - Artigo 896
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804582-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ANDERSON DOS SANTOS FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE

DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804582-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ANDERSON DOS SANTOS FREIRE

ADVOGADO: LOURANNY FONTES DE SOUSA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. 50% SOBRE OS RENDIMENTOS DO AUTOS.
NOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DEVE SER OBEDECIDO O LIMITE DE 30% DE DESCONTOS INCIDENTES NO CONTRACHEQUE DA PARTE CONTRATANTE.
PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MUDANÇA NA PERIODICIDADE DA MULTA, DE DIÁRIA PARA MENSAL, OBSERVANDO O DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo Repartimento/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por consumidor. A decisão agravada determinou a suspensão dos descontos de empréstimos consignados que ultrapassavam 50% dos rendimentos líquidos do autor, desrespeitando o entendimento jurisprudencial de limitação a 30%. Além disso, previu-se a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, até o teto de R$ 30.000,00 em caso de descumprimento da determinação judicial.

II. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Os descontos mensais superiores a 50% sobre os rendimentos líquidos do agravado comprometem sua subsistência digna, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV - A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema 1.085, estabelece que a limitação de 30% incide sobre empréstimos consignados, não se aplicando, em regra, a contratos de outra natureza. No entanto, no caso concreto, os descontos ocorrem diretamente na folha de pagamento, caracterizando-se como consignados.

V - A limitação visa harmonizar os direitos fundamentais do contratante com a efetividade contratual, à luz do princípio da proporcionalidade.

VI. Restou demonstrada a hipossuficiência do agravado e a vulnerabilidade nas relações de consumo, justificando a tutela de urgência para evitar danos irreparáveis.

VII.
A multa diária originalmente fixada revela-se desproporcional, não observando a periodicidade da obrigação, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

VIII - A fixação da multa coercitiva por evento de descumprimento (por desconto mensal indevido), com majoração do valor para R$ 2.000,00 por mês, até o limite de R$ 30.000,00, melhor atende aos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IX –
Recurso conhecido e dado parcial provimento
, mantendo a decisão agravada no que tange a suspensão dos descontos, modificando a periodicidade em relação ao valor da multa ora fixada, de diária para mensal, no valor de R$ 2.000 (dois mil reais) por cada desconto efetuado mensalmente, até o patamar máximo de R$30.000 (trinta mil reais).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE

DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804582-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ANDERSON DOS SANTOS FREIRE

ADVOGADO: LOURANNY FONTES DE SOUSA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO SA,
em face da decisão proferida pela
Juízo da Vara Única de Novo Repartimento,
nos

autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, processo nº 0800158-06.2025.8.14.0123, movida pelo agravado.

A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência pleiteada, alegando que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que os descontos referentes a empréstimos consignados não podem ultrapassar 30% dos vencimentos líquidos do servidor. No caso em questão, tais descontos em folha estariam ultrapassando 50% dos rendimentos líquidos do autor, comprometendo o percentual que deveria ser reservado ao seu sustento e ao de sua família.

Por isso, o juízo singular determinou que as instituições financeiras rés suspendessem os descontos referentes a empréstimos consignados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A presente decisão ensejou a propositura do presente agravo de instrumento, no qual o agravante alega que os requisitos para a concessão da tutela em outrora, não teriam sido preenchidos pelo agravado.

Outrossim, afirma-se que a limitação de cobrança de 30% da remuneração é limite para empréstimos consignados, onde os outros contratos de empréstimos são modalidades contratuais que não se confundem com a autorização de consignação. Destacou-se que o Juízo do processo originário não teria oportunizado o contraditório, à demonstração da natureza dos empréstimos contratados, isto é, se seriam consignados ou pessoais.

Irresignado, sustenta que a instituição financeira não pode ser condenada a limitar os descontos, visto que teria apenas cobrado a devida contraprestação dos empréstimos firmados de maneira legal e que a margem consignável varia de acordo com o órgão empregador, podendo ser maior que 30% dos rendimentos.

Além disso, aduz que o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão judicial é exíguo, bem como contesta a aplicação da multa e o teto desta, pleiteando-se pela sua redução.

O efeito foi parcialmente deferido, apenas para fixar as astreintes em R$ em R$ 1.000,00 (hum mil reais) por cada desconto efetuado mensalmente, até patamar máximo de R$30.000 (trinta mil reais) (ID 27532072).

Foi certificada a ausência de contrarrazões (ID 28218472).

É o sinóptico relato.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804582-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ANDERSON DOS SANTOS FREIRE

ADVOGADO: LOURANNY FONTES DE SOUSA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para suspender os descontos referentes aos empréstimos consignados adquiridos pelo agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nesse viés, é
cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que, os elementos supracitados, para a concessão da tutela ao autor, em sede de primeiro grau, foram preenchidos.

No presente caso, verifica-se a existência de descontos efetuados diretamente sobre os proventos do autor, decorrentes de contratos de empréstimos por ele firmados, os quais, somados, comprometem percentual superior a 50% dos seus rendimentos.

Tal comprometimento releva-se excessivo e, em tese, capaz de inviabilizar a subsistência digna do demandante, afrontando frontalmente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial.

Ademais, impende salientar que há entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos em que os contratos de empréstimo são firmados sob a modalidade de consignação em folha de pagamento, como ocorre na hipótese sub judice, deve ser observada a limitação de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos do contratante, de forma a resguardar sua subsistência. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. DESCONTOS NO LIMITE LEGAL. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. -
Em conformidade como o que foi decidido pelo Tema 1 .085, do STJ, nos empréstimos consignados deve ser obedecido o limite de 30% de descontos incidentes no contracheque da parte contratante
, não se aplicando tal limitação aos empréstimos não consignados - Nos empréstimos não consignados (empréstimos bancários comuns), são lícitos os descontos de parcelas na conta bancária do mutuário que superem o referido limite, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados por esse.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50131404320208130433 1.0000.21 .021658-6/002, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 10/07/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2024).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO A PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. REGRAMENTO RESTRITO AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TEMA Nº 1.085. DO STJ. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RENTENÇÃO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SALDO PROVISIONADO NEGATIVO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Segundo enunciado de Súmula nº 297, do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. Presume-se que os empréstimos consignados, quando concedidos, foram realizados com observância dos limites legais, sobretudo quando não foi juntado aos autos qualquer evidência de fraude ou vício. Fatos posteriores que levaram à diminuição da margem consignável do consumidor não afastam a validade dos descontos realizados na sua folha de pagamento. 3.
Denota-se da tese fixada pelo colendo STJ para o Tema 1085, que o limite de desconto de trinta por cento (30%) se refere apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento
. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outra modalidade de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. 4. Ausente a prova de qualquer ilegalidade, não se constata qualquer embasamento jurídico apto a amparar a pretensão de restituição dos valores já descontados para pagamento dos empréstimos regularmente contratados. 5. Em observância às normas trazidas pela Lei nº 14.181/21, que versa sobre o superendividamento, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada caso concreto, a fim de estabelecer um equilíbrio entre a liberdade de contratar, a função social dos contratos, os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial. Tal equilíbrio deve observar as peculiaridades e circunstâncias de cada caso. 6. Caso os descontos em folha de pagamento respeitem o limite legal, mas os descontos dos demais empréstimos resultem na retenção da integralidade do valor remanescente da remuneração do consumidor, reputa-se cabível o deferimento de tutela de urgência para garantir a proteção do mínimo necessário à subsistência do consumidor e da sua família. Tal orientação se dá considerando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade da pessoa humana, sobrepostos ao da liberdade contratual, que é relativizado no atual sistema jurídico. 7. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Nesse sentido, embora a parte agravante alegue que a limitação do desconto em 30% dos rendimentos líquidos é apenas para empréstimo consignado, entretanto, o juízo singular não teria oportunizado o contraditório para verificação da natureza deste, ocorre que as características dessa modalidade de empréstimo são observadas no caso concreto, uma vez que os descontos estão sendo efetuados diretamente na folha de pagamento do requerente.

Outrossim, referida limitação tem por finalidade, de um lado, resguardar a dignidade da pessoa humana do devedor, preservando-lhe condições mínimas para a sua subsistência, e, de outro, assegurar os legítimos interesses das instituições financeiras no recebimento dos valores contratados, promovendo, assim, um equilíbrio entre as partes envolvidas na relação jurídica. Trata-se, portanto, de aplicação concreta do princípio da proporcionalidade, o qual impõe a harmonização entre os direitos fundamentais do contratante e a efetividade dos contratos firmados.

Dessa forma, há que se falar na probabilidade do direito do agravado.

De igual modo, verifico estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, posto que se trata de relação jurídica estabelecida entre uma instituição financeira de notória credibilidade e solidez no mercado econômico nacional, frente a um consumidor, cuja condição de hipossuficiência técnica e informacional, bem como sua inerente vulnerabilidade no âmbito das relações de consumo, impõe a aplicação das normas protetivas.

No que se refere ao prazo para o cumprimento da determinação judicial, é de se considerar que, mostra-se razoável e juridicamente adequado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, tendo em vista que o escopo principal da medida é assegurar a efetividade da ordem judicial proferida, conferindo-lhe a celeridade e a concretude necessárias à tutela jurisdicional pretendida.

Entretanto, no que tange a periodicidade da multa fixada pelo juízo singular, a priori, vislumbro como plausível as alegações do agravante, compreendendo-se pela sua desproporcionalidade, visto que deixou de observar a parte final do art. 537 do CPC/2015. Vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Nesta mesma baliza, o Superior Tribunal Federal já se manifestou pela necessidade de o julgador observar a periodicidade da obrigação para a fixação de multa coercitiva. Observemos:

“(...) No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros
: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (STJ, AgInt no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 738.682 - RJ, Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, Publicação: 14.12.2016).

Outrossim, impõe-se a revisão da forma de incidência da multa cominatória anteriormente fixada, uma vez que a sua estipulação em base diária pode, em determinadas circunstâncias, ensejar enriquecimento sem causa por parte do beneficiário da medida. Diante disso, revela-se mais adequado e proporcional que a penalidade pecuniária incida por evento de descumprimento, ou seja, por cada desconto indevido efetivado mensalmente, o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. Assim, assiste razão ao agravante no pleito de modificação da periodicidade da multa.

Uma vez alterada a periodicidade da multa ora fixada, vislumbro como medida proporcional ao evento, a majoração do seu valor, como medida coercitiva ao cumprimento integral de uma determinação judicial.

Então, a teor do §1º do art. 537 do CPC/15 que prevê que: “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva
”, arbitro as
astreintes
no valor de R$ 2.000 (dois mil reais) por cada desconto efetuado mensalmente, até o patamar máximo de R$30.000 (trinta mil reais), considerando que tal margem atende ao patamar de razoabilidade e proporcionalidade, em relação ao caso concreto.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada no que tange a suspensão dos descontos, modificando a periodicidade em relação ao valor da multa ora fixada, de diária para mensal,
no valor de R$ 2.000 (dois mil reais) por cada desconto efetuado mensalmente, até o patamar máximo de R$30.000 (trinta mil reais).

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/10/2025